Tribunal: TJMT
Processo: 1034029-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034029-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), INVEST MINE LTDA - CNPJ: 45.407.501/0001-25 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESTACAO PANTANAL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 13.220.658/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JACARE ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 07.170.457/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MEROTTI & CIA LTDA - CNPJ: 73.706.780/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. REJEIÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE VOTAÇÃO E ABUSIVIDADE DO VOTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, manteve a decisão de primeira instância responsável por decretar a falência do denominado Grupo Jacaré. A embargante sustenta a existência de omissões quanto ao empate por cabeça verificado na Classe II da Assembleia Geral de Credores, à impossibilidade técnica de preenchimento dos requisitos do cram down e à suposta vantagem ilícita buscada pelo credor majoritário ao preferir o cenário falimentar em virtude da ordem de preferência de pagamentos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incidiu em omissão ao fundamentar a rejeição do plano no resultado jurídico final da assembleia, sem pormenorizar os dados numéricos do empate na Classe II; (ii) verificar se o exercício do direito de voto baseado na conveniência econômica e nas garantias legais de preferência configura vício sanável por via aclaratória ou mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

III. Razões de decidir

3. O magistrado não está compelido a refutar exaustivamente cada argumento periférico quando a decisão já se encontra lastreada em fundamentos suficientes para a resolução integral da controvérsia, no caso, a validade da rejeição do plano pela comunhão de credores e o não atendimento dos requisitos cumulativos do artigo 58, parágrafo 1o, da Lei n. 11.101/2005.

4. A insurgência quanto à contagem de votos e à interpretação do abuso de direito de voto reflete nítida intenção de rejulgamento da causa, finalidade para a qual a estreita via dos embargos de declaração revela-se juridicamente inadequada.

5. A conformidade da conduta do credor com o sistema legal de preferências falimentares não caracteriza, por si só, a busca por vantagem ilícita apta a anular o voto, tratando-se de matéria de mérito devidamente enfrentada pelo colegiado sob o prisma da legalidade e da autonomia privada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A via aclaratória é imprópria para a rediscussão de matéria de mérito ou para a adequação do julgado à tese defendida pela parte vencida. 2. Não configura omissão a ausência de menção exaustiva a dados numéricos da votação assemblear quando o acórdão fundamenta, de modo coerente, o descumprimento dos requisitos legais para a homologação forçada do plano de recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 11.101/2005, arts. 39, § 6o, 45, 58, § 1o, e 83.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INVEST MINE LTDA. em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1034029-08.2025.8.11.0000, em que figura como agravado o BANCO DO BRASIL S.A.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que convolou a recuperação judicial do "Grupo Jacaré" em falência, diante da rejeição do plano em Assembleia Geral de Credores e do não preenchimento dos requisitos para a homologação forçada via
cram down
.

A ementa do julgado apresenta o seguinte teor:

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DE PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. ABUSO DE DIREITO DE VOTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 'CRAM DOWN'. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por credor quirografário contra decisão que convolou a recuperação judicial em falência, com fundamento na rejeição do plano de soerguimento pela Assembleia Geral de Credores e na impossibilidade de aplicação do instituto do cram down. 2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento do abuso de direito de voto exercido por instituição financeira, por suposta violação à boa-fé e à função social do voto; e (ii) reforma da decisão para homologar o Plano de Recuperação Judicial, com a aplicação flexibilizada do cram down. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o voto contrário de instituição financeira, decisivo para a rejeição do plano de recuperação judicial, configurou abuso de direito; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da recuperação judicial por meio do instituto do cram down, a despeito da deliberação assemblear. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A rejeição do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, órgão soberano nas deliberações sobre o destino da empresa em crise, acarreta, como regra, a convolação do feito em falência, nos termos do art. 73, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 5. O abuso do direito de voto, apto a ensejar sua anulação, exige, conforme o art. 39, § 6o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei n.o 14.112/2020), a demonstração inequívoca de que o voto foi "manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem". 6. A mera discordância com os termos econômicos do plano, notadamente quando propõe elevado deságio (65%), longo prazo de carência (20 meses) e pagamento decenal, não configura, por si só, abusividade, mas sim o legítimo exercício do juízo de conveniência do credor, que avalia a proposta sob a ótica da recuperação de seu crédito. 7. Inexistindo prova robusta de má-fé, intuito emulativo ou busca por vantagem indevida por parte do credor dissidente, não há que se falar em abuso de direito, ainda que seu voto tenha sido decisivo para a rejeição do plano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.880.358/SP). 8. A aplicação do instituto do cram down, previsto no art. 58, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, subordina-se ao preenchimento de requisitos legais cumulativos. A ausência de aprovação do plano em, no mínimo, três classes de credores obsta a sua concessão forçada pelo Judiciário. 9. A flexibilização dos requisitos do cram down, embora admitida em situações excepcionalíssimas pela jurisprudência, condiciona-se à cabal demonstração de abuso de direito, o que não se vislumbra no caso concreto, mormente quando a rejeição se deu em duas classes distintas. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no julgado. Sustenta que o acórdão não enfrentou o empate por cabeça na Classe II, o que, somado à aprovação por 89,12% do valor, demonstraria a abusividade do voto isolado do Banco do Brasil. Aduz a existência de "impossibilidade técnica" do cumprimento dos requisitos do
cram down
gerada pela posição dominante da instituição financeira em múltiplas classes. Aponta, ainda, omissão quanto à análise da vantagem buscada pelo credor dissidente ao optar pela falência para se beneficiar da ordem preferencial do art. 83 da Lei n. 11.101/2005. Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Em contrarrazões, o embargado defende a inexistência de vícios e alega que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito. Pede a rejeição e a aplicação de multa protelatória. (id. 354597886)

O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos embargos, sob o fundamento de que a decisão enfrentou de forma suficiente a pretensão recursal. (id. 358461361)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a ocorrência de omissões no acórdão que manteve a convolação da recuperação judicial em falência.

A parte embargante busca o reconhecimento de omissões quanto à dinâmica de votação na Classe II, à suposta impossibilidade técnica de atingir o quórum de
cram down
e ao benefício auferido pelo credor com a ordem de preferência na falência.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz devia se pronunciar ou corrigir erro material.

Nesse contexto, entendo que a via dos aclaratórios não se presta a viabilizar o rejulgamento da causa ou a adequação do decidido à tese jurídica defendida pela parte, mas tão somente a sanar vícios intrínsecos ao julgado, o que não se verifica na espécie.

Da análise detida do acórdão embargado em cotejo com as razões recursais, verifico que a Turma Julgadora enfrentou a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não havendo as omissões apontadas.

Quanto à alegação de que o Tribunal ignorou o "empate por cabeça" na Classe II, entendo que a argumentação não se sustenta. O acórdão fundamentou-se no resultado jurídico da Assembleia Geral de Credores, que atestou a rejeição do plano pelas Classes II e III. O fato de ter ocorrido aprovação substancial pelo critério de valor (89,12%) na Classe II não supre a ausência da maioria simples por cabeça exigida pelo art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Ao reconhecer a validade da rejeição da classe para fins de afastar o cram down, o acórdão absorveu a dinâmica da votação, sendo desnecessária a menção numérica exaustiva de cada critério quando o resultado final de rejeição é o ponto determinante para a aplicação da norma.

Nesse sentido, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Na realidade, o que se verifica é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso. Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que "os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Relativamente à suposta "impossibilidade técnica" do cram down e à "vantagem ilícita" decorrente da ordem de preferência do art. 83 da Lei de Recuperação Judicial, entendo que a pretensão da embargante é de nítida rediscussão do mérito. O acórdão foi enfático ao aplicar o § 6o do art. 39 da referida lei, consignando que a abusividade exige a prova de busca por vantagem indevida, o que não se confunde com o proveito legal decorrente do sistema falimentar.

A circunstância de um credor possuir garantias reais e, por isso, preferir o cenário de liquidação à submissão a um plano com deságio elevado (65%) e pagamento decenal, foi considerada pelo colegiado como exercício regular do juízo de conveniência econômica. A insatisfação da embargante com o standard probatório exigido para a configuração do abuso de direito não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Conforme entendimento consolidado, os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Portanto, o julgado é autossuficiente e coerente. A Turma deliberou que, não configurado o abuso de voto sob o rigoroso critério da Lei n. 14.112/2020 e rejeitado o plano em duas classes, o descumprimento dos requisitos cumulativos do art. 58, § 1o, torna a convolação em falência uma medida impositiva, em estrita observância ao princípio da legalidade.

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, neste momento, o intuito manifestamente protelatório da parte.

Ficam as partes advertidas de que, em caso de interposição de agravo interno contra a presente decisão, poderá incidir multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026